Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. PARÂMETROS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 2015.01.1.125134-3, ajuizado pelo SINDIRETA-DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, relativo às diferenças vencidas de proventos, que, após a fixação do débito exequendo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento.
2. O art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe que não será objeto de nova distribuição o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, excepcionando os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, hipótese dos autos.
3. A sentença proferida na ação coletiva não é dotada de liquidez, haja vista a impossibilidade de apuração da quantia devida a cada um dos substituídos processuais na fase de conhecimento, obstando, assim, o cálculo do valor global da condenação. Diante disso, a definição do percentual dos honorários foi postergada para a fase de liquidação do julgado, como determina o art. 85, § 4o, II, do CPC, verificando-se a adequação da via do cumprimento individual de sentença para a apuração do valor do débito exequendo e, a partir do quantum estabelecido, a fixação dos honorários de sucumbência, em atenção aos parâmetros dispostos no art. 85, § § 2o e 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.